Tribunal: STF
Processo: HC 229386
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado e a 3 anos e 9 meses de detenção, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ante a prática dos crimes dos arts. 288 (associação criminosa), 132 (crime de perigo para vida ou saúde de outrem), 180, § 1º (receptação qualificada), 296 (falsificação de sinal público), 298 (falsificação de documento particular) e 299 (falsidade ideológica), todos do Código Penal e aos arts. 29, § 1º, III e 32, caput, ambos da Lei n. 9.605/1998.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento da apelação, dizendo ter sido interposta há 3 anos. Destaca o fato de o paciente estar preso sem condenação definitiva há 4 anos, sem data prevista para o exame do recurso.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora assim fez ver, relativamente ao alegado excesso de prazo::



    “Com efeito, trata-se de processo complexo, que conta com 14 acusados, sendo que, segundo informa a própria defesa, o processo já estaria pronto para julgamento, inclusive teria sido incluído em pauta no mês de abril, mas foi retirado, contexto informativo de que estar próximo o julgamento do recurso defensivo. 



    Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado (22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de 3 anos e 9 meses de detenção), e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).



     Assim, considerando a pena total a que foi condenado, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução das penas, notadamente porque o juízo sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória das penas. 



    Por fim, cabe frisar que, apesar do tempo transcorrido para o julgamento da apelação interposta, a soltura prematura do réu acarretaria grande risco à ordem pública, além de considerável risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente revela indícios de que é propenso à prática de crimes ambientais contra a fauna silvestre.” (doc. 5, e-STJ Fl.895)



    Como visto, destacou-se a complexidade do processo, envolvendo 14 réus, a pena de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, além de 3 anos e 9 meses de detenção e, por fim, o risco de reiteração delitiva, no tocante à prisão preventiva.



     Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente